Tribunal: TJSP
Processo: 1009296-03.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão da Autora à indenização por danos morais e pensão vitalícia em razão de erro médico por indevida demora a realização de parto, causando-lhe paralisia cerebral – Possibilidade – Responsabilidade do Município em razão de atendimento por hospital privado conveniado – Laudo pericial que comprova a existência do dano, do nexo causal com o atendimento

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão da Autora à indenização por danos morais e pensão vitalícia em razão de erro médico por indevida demora a realização de parto, causando-lhe paralisia cerebral – Possibilidade – Responsabilidade do Município em razão de atendimento por hospital privado conveniado – Laudo pericial que comprova a existência do dano, do nexo causal com o atendimento médico negligente – Indenização por dano moral fixada em R$ 50.000,00 – Necessidade de pensão mensal vitalícia em razão da permanente redução da capacidade laboral em decorrência da paralisia cerebral – Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedente a ação – Apelação parcialmente provida.